Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002614-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 795.125.851-20 (RECORRENTE), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002614-38.2024.8.11.0001

Origem
:

5
. o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANDERSON DOMINGOS DA SILVA

Recorrido
:
PORTOSEG S/A -
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MINIMO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
V
ISTOS, ETC.
Dispensado

relatório

em

atenção

ao

artigo
38 da Lei
n.o
9.099/95.
Trata
-se de
ação

na
qual o
Reclamante

postula pela declaração de ilegalidade do parcelamento de faturas de cartão de crédito
,
além
de
indenização

por

danos

morais
e
repetição
de
indébito
,
em
dobro,
ao

argumento
de que
não

anuiu
com o
parcelamento

rotativo

automático

realizado
pela
empresa

Reclamada
.
Analisado
o
processo
,
entendo
ser o
caso
de
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
. Afirma-se
isso

porque

foi

realizado
o
pagamento
do valor
mínimo
da
fatura

vencida

em
15/07/2023, no
importe
de R$ 106,83 (cento e seis reais e
oitenta
e
três
centavos) – ID 138659097, com o
remanescente

sendo

computado

na

fatura

vencida

em
15/08/2023 (ID 138659099),
fato
que
motivou
o
parcelamento

lançado

na

fatura

subsequente
,
vencida

em
15/09/2023 (ID 138659104),
senão

vejamos
: Figura 01:
trecho
da
fatura

colacionada
no ID 138659097 Figura 02:
trecho
da
fatura

colacionada
no ID 138659099 Figura 03:
trecho
da
fatura

colacionada
no ID 138659104 A
despeito
de o
Reclamante

afirmar
que “
em
22 de
agosto
de 2023,
ou

seja
, 7
dias

após
o
vencimento
da
sua

fatura
,
foi

realizada
a
quitação
integral do valor da
fatura
que
estava

vencida
” – sic, a
referida

quitação

aconteceu
a
destempo
e se
tratava
do
segundo

mês

consecutivo

em
que
o

pagamento

não

acontecia
de forma integral. Nesse
contexto
,
entendo
que
o

parcelamento
é
legítimo
,
uma

vez
que a
empresa

Reclamada

cumpriu
o que
estabelece
o art. 1.o da
Resolução
n.o 4.549/2017,
segundo
o qual “o
saldo

devedor
da
fatura
de
cartão
de
crédito
e de
demais

instrumentos
de
pagamento

pós-pagos
,
quando

não

liquidado

integralmente
no
vencimento
,
somente

pode
ser
objeto
de
financiamento

na

modalidade
de
crédito

rotativo

até
o
vencimento
da
fatura

subsequente
”. A
propósito
,
averbe
-se
arestos

pertinentes
: RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA NO PRAZO DO VENCIMENTO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N. 4.549 BACEN - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
parcelamento

automático
do
saldo

devedor

foi

realizado
com base
na

regra

prevista

na

Resolução

no
4.549 do Banco Central,
portanto
,
inexiste
o
ato

ilícito

alegado
. 2.
A

inscrição
de
débito

vencido

em
05/2022
não

enseja

indenização

por

danos

morais
, pois
não

demonstrada
pela
recorrente

a

ilegalidade
da
cobrança
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
conforme

disposto
no art. 373, I do CPC. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1015177-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023) AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
parcelamento

automático
do
saldo

devedor

pode
ser
realizado
com base
na

regra

prevista

na

Resolução

no
4.549 do Banco Central. O
pagamento

parcial
da
fatura

autoriza
o
parcelamento

automático

em

caso
de
não

quitação
das
parcelas

em

atraso
. 2.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
quantum
indenizatório
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
. (N.U 1072757-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)
Malgrado
o Código de
Defesa
do
Consumidor

preveja

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
este

não

possui

caráter

absoluto
,
cabendo

ao

consumidor
,
mesmo
que
minimante

comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
. Dessa
maneira
,
não
fez o
Reclamante

prova

quanto

aos

fatos

constitutivos
de
seu

direito
, o que
impede
o
acolhimento
do
pleito
, a
teor
do
disposto
no
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. Isto
posto
, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
a MM.
Juíza
de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/1995.
Weslen
Costa de
Souza Juiz

Leigo

VISTOS, ETC.
HOMOLOGO a
sentença

derradeira

elaborada

pelo
Juiz
Leigo
, com
fulcro
no
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Publicada
e
registrada

na

presente
data
pelo

sistema

informatizado
.
Intimem
-se. Cumpra-se. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a) é
necessário
o
consentimento
do
consumidor
para
a

efetivação
do
parcelamento
do
saldo

devedor
do
cartão
de
crédito
; b)
depois

do
pagamento

além
do valor da
fatura
, o
parcelamento

continuou

ativo
,
devendo
haver a
repetição
de
indébito

em
dobro; e c) a
conduta

ensejou o dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Parcelamento

automático
de
dívida
de
cartão
de
crédito
.
A

instituição

financeira

poderá

cobrar

juros
de
saldo

devedor
de
fatura
de
cartão
de
crédito

por

meio
de
crédito

rotativo
,
durante
30
dias
,
ocasião

em
que
deverá

proporcionar

ao

devedor

linha
de
crédito
para
pagamento

parcelado
com
encargos

financeiros

mais

vantajosos

(
arts
.
1 e 2o da
Resolução
no 4.549/2017 do BACEN). Nesse
sentido
:
TJMT - N.U 1020231-84.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Julgado

em
04/09/2020,
publicado
no DJE 10/09/
2020
;
N.U
1072757-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023 e
N.U 1015177-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023. O
parcelamento
da
dívida

em

cartão
de
crédito
,
após
30
dias
de
inadimplência
, com
encargos

mais

favoráveis
,
não

configura

conduta

ilícita
, mas
imposição

normativa
para
beneficiar
o
consumidor
. No
presente

caso,
a
fatura

vencida

em
15/07/2023
ficou

em

aberto
até
22/08/2023,
ou

seja
,
por

mais
de 30
dias
,
justificando
o
parcelamento

com
encargos

mais

favoráveis
. Se a
parte

credora

desejasse

efetuar
o
pagamento

antecipado
do
parcelamento
, era
necessário
que
efetuasse

contato
com a central de
atendimento
com a
solicitação

necessária
,
contudo
nada
foi

feito

neste

sentido
(ID 219603726/PJe2).
Portanto, a sentença de improcedência não merece reparo.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024